Tribunal: TJBA
Processo: 8028337-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028337-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO e outros Advogado(s): DEOCLIMARIO ALVES PINTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO AFASTADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIAS. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução proposta pelo ESTADO DA BAHIA. As agravantes alegam ilegitimidade passiva, por serem ex-sócias da empresa executada, e decadência do crédito tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) afastar a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, arguida pelo agravado; (ii) definir se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva das agravantes, ex-sócias da empresa executada, por meio de exceção de pré-executividade; (iii) estabelecer se ocorreu a decadência do crédito tributário cobrado na execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, arguida sob o fundamento de ausência de prova inequívoca, confunde-se com o mérito recursal. Estando presentes os requisitos formais e legais de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 4. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício e que não exijam dilação probatória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 393. 5. O acervo dos autos demonstra que os vencimentos do ICMS referem-se às competências compreendidas entre fevereiro e dezembro de 1997, e janeiro de 1998, sendo certo que a retirada formal das agravantes do quadro societário ocorreu somente em 29/12/1997, com a respectiva averbação em 23/09/1998. 6. Portanto, a análise da ilegitimidade passiva das agravantes requer exame de elementos fáticos e documentais, como contratos sociais, atos societários e eventual responsabilidade na dissolução da empresa ou na geração do débito, o que ultrapassa os limites da cognição sumária permitida nesse incidente. 7. A Certidão de Dívida Ativa, que embasa a execução fiscal, goza de presunção relativa de certeza e liquidez. O simples registro da retirada das agravantes do quadro societário próximo aos fatos geradores não basta, por si só, para elidir essa presunção. 8. Quanto à alegação de decadência, a execução fiscal foi ajuizada, respeitando-se o prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento nº 8028337-71.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante SILVÂNIA MOREIRA DE ARAÚJO E OUTRO e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão recorrida, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente